Tribunal: TJBA
Processo: 8061470-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 8061470-38.2024.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE: SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

ADVOGADO(S): AUGUSTO PAULO MORAES TUPINAMBA (OAB:BA37237-A), THIAGO PESSOA ROCHA (OAB:PE29650-A)

EMBARGADO: M. A. D. A. ASSISTIDO PELA GENITORA

ADVOGADO(S): THIAGO PESSOA ROCHA (OAB:PE29650-A), AUGUSTO PAULO MORAES TUPINAMBA (OAB:BA37237-A)

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR, PRESCRITO PARA INFANTE COM PARALISIA CEREBRAL. MAJORAÇÃO DE DANO MORAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
ACLARATÓRIOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.º 8061470-38.2024.8.05.0001, que deu provimento ao recurso da Acionante, majorando a indenização por dano moral ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e negou provimento ao inconformismo da Ré/Embargante, mantendo a obrigação de custear os tratamentos multidisciplinares prescritos a
o
menor com paralisia cerebral. A
E
mbargante sustent
ou
omissão e contradição no julgado, inclusive para fins de prequestionamento, alegando ausência de cobertura obrigatória dos tratamentos indicados e insuficiência de fundamentação, quanto à majoração do dano extrapatrimonial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o acórdão padece de omissão ou contradição,
no toante
à negativa de cobertura dos tratamentos requeridos e à majoração dos danos morais; e estabelecer se há necessidade de manifestação, expressa, sobre os dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração só são cabíveis nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito ou revisão da valoração jurídica feita pelo órgão colegiado.

4. O
decisum
apresenta fundamentação clara, coerente e completa, enfrentando todos os argumentos jurídicos e fáticos relevantes, especialmente sobre a obrigatoriedade de cobertura dos tratamentos prescritos.

5. A existência de cláusulas contratuais excludentes, baseadas no rol da ANS, foi afastada, com
fulcro
em precedentes, reconhecendo-se a abusividade que inviabiliza terapias médicas indicadas ao caso concreto.

6. O método terapêutico "Therasuit", bem como a intensidade do tratamento prescrito, foram adequadamente considerados, com
esteio
nos relatórios médicos constantes dos
fólios
, inexistindo omissão quanto a tais pontos.

7. A majoração da indenização foi devidamente motivada, inexistindo contradição entre a fundamentação e
a conclusão.
.

8. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados, bastando que a matéria tenha sido efetivamente analisada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

9. A oposição de
Declaratórios,
com nítido propósito de rediscutir a matéria já decidida, não encontra respaldo legal, não se configurando nenhum dos vícios aptos a justificar a integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.307/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Ap. Cív. 0008972-56.2025.8.16.0035, Rel. Des. Hamilton Rafael Marins Schwartz, j. 26.06.2025; TJSC, Ap. Cív. 0013290-35.2011.8.24.0008, Rel. Des. Flávio André Paz de Brum, j. 29.05.2025; STJ, EDcl no REsp 1.286.704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º8061470-38.2024.8.05.0001,
no bojo do A
pelo
de mesma numeração, nos quais figura como Embargante a
SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, sendo Embargad
o
M.A.D.A. assistido por LUCIANA MORAES ANDRADE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.